Tribunal: CARF
Processo: 10380.016070/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.016070/2007-91
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.982 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FRAUMAR CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.124.894-9 para cobrança das contribuições a cargo da empresa, as relacionadas com a parte
dos segurados, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, assim como aquelas
destinadas a Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
titulo, a seus segurados. Também foram apuradas contribuições incidentes sobre remunerações
pagas a contribuintes individuais, com base nas GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016070/2007-91
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.016070/2007-91

Informou ainda o autuante que em função de a Notificada não ter apresentado os
Livros Diário e Razão do período de 01/1998 a 12/2006, foi lavrado Auto de infração respectivo,
além de ter sido feita Aferição Indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
sociais.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 132/137.
Impugnado o lançamento às fls. 189/194, a DRJ em Recife/PE julgou-o
procedente em parte (fls. 315/320).
Às fls. 352/163, consta o Recurso Voluntário do autuado.
Por sua vez, a 3a Turma Especial negou provimento ao recurso por meio do
acórdão 2803-003.790 - fls. 417/420.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 431/447,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar o julgamento proferido pela
3' Turma Especial do CARF, em Brasília, e, consequentemente, ANULAR O AUTO DE
INFRAÇÃO, desconstituindo, assim, o crédito tributário dele decorrente.
Em 15/2/17 - às fls. 486/494 foi dado seguimento parcial ao recurso do Sujeito
Passivo para que fosse rediscutida a matéria “aferição indireta”. Não foi dado seguimento à
matéria “cerceamento de defesa/ausência de intimação”.
Intimado do recurso interposto pelo Sujeito Passivo em 22/2/18 (processo
movimentado em 22/1/18 – fls. 500), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 24/1/18 (fls. 510), às fls. 501/509, propugnando, preliminarmente, não seja conhecido o
recurso especial do contribuinte. Caso assim não se entenda, que seja negado provimento a ele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 21/1/16 (fls.429) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 1/2/16 (fls. 431). Nesse sentido, passo à análise dos
demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aferição indireta”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF:
LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA P AFERIÇÃO. PREVIDÊNCIA.
CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, as relacionadas com a
parle dos segurados, as destinadas ao financiamento dos benefício concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa dcorrentes dos riscos ambientais do trabalho, assim
como aquelas destinadas a Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, a seus segurados.
Como no presente caso, é licita a apuração por aferição indireta do salário de
contribuição, quando a documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.016070/2007-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Do Conhecimento
O acórdão recorrido, formalizado por meio de relator designado AD HOC,
firmou o entendimento de que “a decisão e o lançamento foram constituídos de forma motivada
e demonstrada, não apresentando vicios aparentes. Inclusive a aferição indireta para o
lançamento foi realizada mediante critérios estabelecidos de forma clara e padronizada pela IN
n. 03, da SRP/MP. Ou seja, atendeu o disposto no art. 33 e 37, da Lei n. 8.212/1991, vigentes à
época, bem como ao art. 142, do CTN.”
Ou seja, a turma entendeu, por unanimidade de votos, que a aferição indireta, à
luz do que constou dos autos, teria sido realizada mediante critérios estabelecidos de forma
clara e padronizada, bem como teria atendido ao disposto nos artigos 33 e 37 da Lei 8.212/91.
Ainda em outras palavras, essa foi a valoração da turma acerca dos fatos e prova dos autos.
Insta observar que a mesma turma havia convertido o julgamento anterior em
diligência com o fito de se apurar eventuais inconsistências materiais nas bases de cálculo
adotadas. Não me parece que teria havido qualquer insurgência ou consideração acerca do
motivo utilizado para a aferição indireta. Confira-se:
II – Contudo, a decisão a quo ao apreciar a alegação de diferenças de apuração da base
de cálculo, apenas analisou a questão legal, deixando de diligenciar sobre a diferença
apontada claramente pela parte, inclusive com apresentação de documentos.
[...]
O objetivo de tal conversão seria a obtenção de manifestação por parte da autoridade
lançadora sobre o confronto informação a informação que fundamentou o lançamento
com a documentação trazida pela Recorrente. A negativa de tal diligência pode incorrer
em ofensa ao princípio da verdade material.
É de se destacar que o autuante noticiou que a recorrente não teria apresentado os
livros DIÁRIO e RAZÃO referentes ao período de janeiro de 1998 a dezembro de 2006, ou
opcionalmente o livro Caixa e Livro Registro de Inventário, já que era optante pela tributação
com base no lucro presumido.
Tal fato teria motivado a adoção da técnica de aferição indireta para o
levantamento da base de cálculo, que tomou como parâmetro o valor das notas fiscais, valor
constante da ART do CREA ou pela área construída e padrão da obra.
O próprio recorrente, em seu recurso ordinário, após reafirmar que o Fiscal
Autuante teria argumentado que a não apresentação à Fiscalização dos livros Diário e Razão
referentes ao período de janeiro de 1998 a dezembro de 2006 teria dado azo ao lançamento
dos referidos créditos tributários com a utilização do método de AFERIÇÃO INDIRETA, não
foi capaz de contrapor tal afirmação. É dizer, não se prestou sequer afirmar em sentido contrário.
Perceba-se que a motivação para a aferição indireta não se confunde com o acerto
ou desacerto dos parâmetros então adotados.
Prosseguindo, de sua vez, o acórdão paradigma no 2401-003.885 assentou que “A
mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não autoriza, por si só, a
aferição indireta das contribuições, quando o fisco não demonstra que houve sonegação de
documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real remuneração paga aos
segurados a serviço da empresa.”
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.016070/2007-91

Navegando pelo voto condutor do paradigmático, notam-se os exatos termos do
que foi lá enfrentado: A deficiência, ou não, da contabilidade apresentada na aferição indireta.
Veja-se:
O sujeito passivo asseverou que não há justificativa legal para desconsideração de sua
contabilidade, de modo que não deve prevalecer o arbitramento das contribuições
lançadas, além de que não houve recusa em apresentar todos os elementos requeridos
pela Autoridade Fiscal.
Nesse contexto, o despacho prévio de admissibilidade, antes de dar seguimento à
matéria, aduziu que segundo o recorrente, teriam sido constituídas contribuições previdenciárias,
mediante aferição indireta (arbitramento) em virtude da suposta falta de merecimento de fé da
documentação apresentada pelo contribuinte, bem como pela suposta ausência de entrega de
documentos pelo sujeito passivo.
Com isso, a partir dessa premissa equivocada, identificou a divergência da
seguinte forma:
Enquanto no acórdão paradigma, o colegiado entende que para a utilização do
instrumento da aferição indireta são necessários pressupostos quais sejam, não tenha
como se valer de outros meios para recompor o momento da ocorrência do fato gerador
e obter os dados necessários ao cálculo do valor correspondente ao crédito tributário, no
acórdão recorrido conclui-se apenas, que o lançamento foi realizada mediante
critérios estabelecidos de forma clara e padronizada pela IN n. 03, da SRP/MP. e
que atendeu o disposto no art. 33 e 37, da Lei n. 8.212/1991, vigentes à época, bem
como ao art. 142, do CTN. (destaquei)
Ora, a não apresentação de seus livros contáveis não se confunde com a sua
apresentação deficiente. São situação fáticas distintas.
A “falta de merecimento de fé’ e “ausência de entrega de documentos”,
expressões utilizadas pelo recorrente, referem-se ao procedimento de levantamento das bases de
cálculo, que poderiam, no máximo, denunciar um eventual desacerto no aspecto quantitativo da
base de cálculo utilizada e não, definitivamente não, à motivação utilizada para tomada da
decisão de arbitramento.
Como dito acima, enquanto neste caso a motivação para a aferição indireta teria
sido a não apresentação dos livros (fiscal e contábil), no paradigma, a deficiência da
contabilidade.
Em arremate, não se pode afirmar que se o colegiado paradigmático estivesse
diante de situação similar a desses autos, teria, da mesma sorte, decidido no mesmo sentido.
Nesse rumo, dada a ausência de similitude fática, não vejo como demonstrada a
divergência a ser dirimida por esta Turma.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.016070/2007-91

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital